Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-18.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Consumidor e processual. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Preliminares de anulação por relatório deficiente e ausência de fundamentação que devem ser rejeitadas. Sentença que atende ao disposto nos incisos do artigo 489 do Código de Processo Civil.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como

Ementa:
Consumidor e processual. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Preliminares de anulação por relatório deficiente e ausência de fundamentação que devem ser rejeitadas. Sentença que atende ao disposto nos incisos do artigo 489 do Código de Processo Civil.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Cédula de crédito bancário que é título executivo líquido e certo, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/2004, 783 e 784 do Código de Processo Civil e, ainda, da Súmula de n. 14 deste E. TJSP. Desnecessidade de apresentação de extratos bancários no caso concreto.
Pretensão revisional que encontra óbice na Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Taxa de juros, ademais, aplicada em percentual que não comporta adequação. Comissão de permanência. Ausência de demonstração de cumulação com correção ou outros encargos (Súmula n 472 do STJ). Impugnação genérica que não demonstra excesso. Artigo 917, § 4o, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.